Tribunal: TJDFT
Processo: 0730524-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730524-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELE GOMES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA VIANA ALONSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUELE GOMES DE SOUSA ALENCAR contra decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação declaratória ajuizada por JESSICA VIANA ALONSO. O juízo indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 133948394 – autos de origem). A agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 39234325). Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça em tutela de urgência. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo. Nos autos não há elementos que atestem a alegada hipossuficiência econômica. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator